Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-72.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
08/04/2025
Número: 0600152-72.2025.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 26/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600152-72.2025.6.16.0000 que trata da a proposta
de acréscimo do art. 6º-A à Resolução nº 935/2024, institui o Protocolo de Prevenção à Fraude à
Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná.; ref. PAD nº 13734/2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44454199
07/04/2025
18:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44454199 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 07/04/2025 18:17:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040718173564600000043397911
Número do documento: 25040718173564600000043397911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/04/2025 12:37:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.556

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600152-72.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 945, DE 02 DE ABRIL DE 2025.
ACRESCENTA O ART. 6º-A À RESOLUÇÃO Nº 935/2024, QUE INSTITUI O
PROTOCOLO DE PREVENÇÃO À FRAUDE À COTA DE GÊNERO NO ÂMBITO
DA JUSTIÇA ELEITORAL DO PARANÁ.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/04/2025
RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 22, inciso VII, de seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO o disposto no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, que determina a aplicação
pelos Partidos Políticos de, no mínimo, 5% do total dos recursos do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres;
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.096/95, e art. 6º, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, que estende a obrigação de abertura de conta bancária exclusivamente

Num. 44454199 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 07/04/2025 18:17:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040718173564600000043397911
Número do documento: 25040718173564600000043397911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/04/2025 12:37:15
para movimentação do fundo partidário e para a aplicação dos recursos na criação e
manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
aos órgãos do partido que tenham movimentação financeira;
CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 44 da Lei nº 9.096/95, que estabelece que a
Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário;
CONSIDERANDO o disposto no art. 18, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que
estabelece que os documentos relativos aos gastos com a criação ou a manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres devem evidenciar
a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, e no art. 22, § 8º, do mesmo
diploma, que orienta que o percentual deve ser aplicado em despesas que efetivamente
promovam o incentivo à participação feminina na política;
CONSIDERANDO o PAD nº 13.734/2024,

RESOLVE

Art. 1º A Resolução nº 935/2024 passa a vigorar acrescida do art. 6º-A:
“Art. 6º-A. Em todos os anos, sem prejuízo do procedimento de cumprimento da
sanção imposta pelo descumprimento do art. 44, V, da Lei nº 9.096/95, as Juízas e
Juízes Eleitorais promoverão efetivo acompanhamento da obrigação das
agremiações partidárias destinarem, no mínimo, 5% das verbas do Fundo
Partidário para a promoção e difusão da participação política das mulheres.
§ 1º O acompanhamento se dará por meio de verificação das informações
prestadas no Sistema SPCA ou outro que venha a ser disponibilizado com essa
finalidade, realização de reuniões com os partidos políticos, requisição de
informações e documentos, acompanhamento dos projetos e outras ações a serem
desenvolvidas pela Juíza ou Juiz Eleitoral no âmbito de sua competência,
registrando todas as informações em processo SEI.
§ 2º O acompanhamento e fiscalização serão exercidos pela Juíza ou Juiz
Eleitoral, com a participação do Ministério Público Eleitoral.
§ 3º No âmbito do Tribunal, a Secretaria Judiciária oficiará, até o dia 15 de maio,
aos diretórios estaduais para que informem, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
respeito do recebimento de recursos do Fundo Partidário.
§ 4º Decorrido o prazo previsto no § 3º, com ou sem resposta pela agremiação
partidária, a Secretaria Judiciária autuará no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis as informações recebidas e/ou dados públicos, informações constantes do
SPCA e demais dados disponíveis, no PJE, na classe de Petição, distribuindo-se a
uma Relatora ou Relator, que procederá ao acompanhamento e fiscalização da
destinação e determinará futuro apensamento ao respectivo processo de

Num. 44454199 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 07/04/2025 18:17:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040718173564600000043397911
Número do documento: 25040718173564600000043397911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/04/2025 12:37:15
prestação de contas anual.
§ 5º O Tribunal poderá firmar acordo de cooperação técnica com instituições
públicas e privadas para que haja participação da sociedade na fiscalização do
efetivo cumprimento da obrigação de destinação de valores oriundos do Fundo
Partidário para a promoção e difusão da participação política das mulheres.
§ 6º A Escola Judiciária Eleitoral poderá promover ações de capacitação
destinadas a juízas, juízes, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, bem como
cursos de sensibilização voltados a representantes de partidos políticos e à
sociedade civil, com vistas a fomentar o conhecimento, a adesão voluntária e o
engajamento institucional no cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
§ 7º A Presidência do Tribunal poderá instituir, por ato próprio, indicadores de
desempenho e relatórios estatísticos anuais sobre a aplicação do percentual
mínimo de que trata este artigo, inclusive com divulgação pública das
informações consolidadas”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SESSÃO ITINERANTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ, EM 02 DE ABRIL DE 2025, REALIZADA EM PARANAGUÁ.
Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Des. Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Des. Eleitoral ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Des. Eleitoral GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE
Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

Num. 44454199 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 07/04/2025 18:17:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040718173564600000043397911
Número do documento: 25040718173564600000043397911
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/04/2025 12:37:15

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600152-72.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025